Tribunal: STF
Processo: RE 1266844
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 25.5.2020, foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo embargado nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. INC. X DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE LEI DE REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 565.089-RG. TEMA 19. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 905.357-RG. TEMA 864. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 38). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 27.5.2020, o embargante opõe, em 2.6.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 13).
    Aponta que, “ao contrário do que sustentou o Estado do Amazonas, EXISTE lei aprovada pelo Poder Executivo, A LEI 3.226, DE 04/03/2008, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. É com base nessa lei que o Embargante ingressou com ação de cobrança das diferenças salarias pela ausência de atualização de seus vencimentos nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Não se trata de ação de indenização por omissão do Poder Executivo pela inexistência de Lei de Revisão Geral da remuneração dos servidores” (fl. 2, e-doc. 13).
    Sustenta que “O TJAM PAGOU ESSAS DIFERENÇAS AOS SEUS SERVIDORES NÃO TENDO O EMBARGANTE RECEBIDO POR NÃO FAZER MAIS PARTE DO QUADRO DE SERVIDORES DO TJAM. 
    Em âmbito administrativo, FOI RECONHECIDO pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas o direito às diferenças remuneratórias, contudo o PAGAMENTO FOI INDEFERIDO sob o pretexto de ausência de verba, o que por certo contrariou o princípio da isonomia, pois todos os demais servidores receberam, ainda que de forma parcelada, suas diferenças remuneratórias” (fl. 3, e-doc. 13).
    Alega que, “se a Lei nº Lei 3.226, de 04/03/2008, foi aprovada pelo Poder Executivo, é de reconhecer que sua aprovação decorreu da existência de dotação orçamentária para o pagamento da atualização das remunerações dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Tanto é verdade, que o próprio Tribunal reconheceu esse direito e determinou o pagamento retroativo a todos os servidores ativos do órgão. Logo, a questão posta não é referente a ausência de dotação orçamentária, mas sim de ausência temporária de recursos. Caberia à Presidência do TJAM à época realizar o pagamento de forma parcelada, como o fez com os demais servidores em atividade” (fl. 7, e-doc. 13).
    Pede “a) seja recebido o presente Embargo de Declaração, pois o mesmo é tempestivo e encontra amparo na legislação pátria. b) Seja a Embargada intimada para apresentar manifestação nos termos do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. c) Roga pela procedência deste Embargo de Declaração que possui finalidade de aclarar a decisão vergastada, para reconhecer a existência de contradição na r. decisão, garantindo o direito do Embargante ao recebimento das diferenças remuneratórias com base na Lei Estadual nº 3.226/2008 (anexa), que instituiu o Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário do Estado do Amazonas também reconhecido administrativamente pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, como medida de inteira justiça, visto que todos os servidores na ativa já receberam as diferenças e o fato de não estar mais na folha de pagamento não retira do Embargante esse direito. d) Requer o deferimento da gratuidade da justiça por não ter condições de arcar com custas e honorários no presente momento” (fls. 7-8, e-doc. 13).
    3. Intimado na forma do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, o embargado apresentou contrarrazões sustentando que “a lei de planos de cargos e salários não é capaz de por si só determinar a revisão remuneratória dos servidores, nem se admite, também, a aplicação de ‘índices’ previstos em atos normativos infralegais, mesmo que derivados da atividade-meio do Tribunal de Justiça, sob pena de afronta à letra do art. 37, inc. X, da Constituição Federal, que reserva à lei formal a matéria relativa aos vencimentos dos servidores públicos. Ademais, como já ressaltado nas razões do RE, a reserva do possível foi alegada pela Presidência do E. Tribunal de Justiça, e não poderia ser diferente, pois, como não houve prévia dotação orçamentária para o aumento da despesa de pessoal, acarretada em caso de concessão da revisão geral anual, não havia dinheiro para o pagamento da despesa. Assim, denota-se desatendido o disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 169 da CF, porquanto inexiste autorização específica em lei e também não houve prévia dotação orçamentária” (fl. 8, e-doc. 19).
    Pede “sejam improvidos os embargos de declaração opostos, pois manifestamente incabível, improcedente e em confronto com a jurisprudência dominante desse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5. Diferente do alegado, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pois nela expresso que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.089-RG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Tema 19, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência nos seguintes termos:
    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão” (DJe 28.4.2020).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 864, este Supremo Tribunal assentou:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (DJe 18.12.2019).
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante, o que não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.
    7. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    8. O benefício da justiça gratuita foi deferido pelo juízo de origem à fl. 2 do e-doc. 3.
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora